Tribunal: TJDFT
Processo: 0736595-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736595-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: SF SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SUYANNE TANARA SOUZA DINIZ SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda. – SICOOB contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711634-40.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da Executada, nos seguintes termos: “Da penhora de percentual da verba salarial. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, nada obstante os argumentos apresentados pela autora no ID 242697463, não se encontra demonstrado que a subsistência digna da devedora e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que a penhora de percentual do salário da parte executada deve ser indeferida. À Secretaria: 1. Publique-se. Intimem-se. 2. retorne o processo à suspensão (ID 232597584 - 11/4/2025).” Em síntese, a Agravante afirma que a decisão agravada impede a efetividade da execução ao indeferir a única medida capaz de satisfazer seu o crédito, em razão do esgotamento dos meios ordinários de constrição patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e pesquisas em cartórios. Sustenta que a Executada aufere a remuneração mensal de R$ 9.156,22, conforme dados obtidos via INFOJUD, e que a penhora de percentual do seu salário, entre 15% e 30%, não comprometeria sua subsistência. Pontua que a decisão agravada se ampara no art. 833, IV, do CPC, ignorando a evolução jurisprudencial que admite a relativização da regra de impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Acrescenta que há contradição lógica na decisão agravada, pois exige prova da viabilidade da penhora, mas impede a expedição de ofício à empregadora para a apresentação dos contracheques da Agravada. Destaca, ainda, que a Agravada é sócia da empresa Fast Açaí Sudoeste, o que demonstra sua capacidade econômica e permite a adoção de medidas subsidiárias, como expedição de ofícios à Junta Comercial e à Receita Federal, bloqueios via Sisbajud e penhora do faturamento da empresa, nos termos do art. 866 do CPC. Requer a concessão de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar a expedição de ofício à empregadora ou a intimação da Executada para apresentação dos seus contracheques e extratos bancários dos últimos 90 dias. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para autorizar a penhora de percentual do salário da Executada, entre 15% e 30%, ou, subsidiariamente, a adoção de medidas contra a empresa da qual a executada é sócia. Preparo comprovado – Id. 75683189. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, embora a Agravante sustente a existência de crédito não satisfeito e a ausência de bens penhoráveis conhecidos, não demonstrou concretamente haver perigo de dano grave ou de difícil reparação que justifique o pedido de antecipação da tutela recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018), desde que esgotados os meios executórios e avaliado o impacto da constrição na subsistência do devedor. Contudo, tal análise exige instrução probatória mínima. Ademais, não é necessário encaminhar ofício à empresa da qual a Agravada é sócia, já apresentou o seu contracheque nos autos de referência (Id. 227962308), o que permite a análise da sua capacidade financeira no momento oportuno, sem necessidade de concessão de medida urgente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora